Tribunal: TJMMG
Processo: 2001493-84.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO - ARTIGO 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - CONTINUIDADE DELITIVA - COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO, BEM COMO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A DINÂMICA DO CRIME - EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001493-84.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/10/2021 Publicação: 04/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – ARTIGO 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONTINUIDADE DELITIVA – COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO, BEM COMO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A DINÂMICA DO CRIME – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 303, combinado com o art. 80, ambos do Código Penal Militar (CPM) (peculato em continuidade delitiva), impondo-lhe a pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mediante condições legais estabelecidas na sentença. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 01, aduzindo o seguinte: [...] No período compreendido entre 16 de maio de 2019 a 22 de junho de 2019, no Quartel do 4º GP/ 2º Pel/ 11ª Cia PM Mamb, situado no município de Manga/MG, o denunciado desviou, em proveito próprio, bem móvel público, de que tinha a detenção em razão do cargo que ocupava. Por ocasião dos fatos, o denunciado na função de Comandante daquela fração militar determinou no final de 2018, de que apenas ele teria acesso ao depósito onde fica armazenado o combustível utilizado em barco para realização de patrulha aquática. Além disso, nas datas mencionadas abaixo o denunciado realizou diversos abastecimentos no posto de combustível da cidade, valendo-se do cartão corporativo, contabilizando um total de 271,69 litros de combustível, distribuídos nas seguintes datas: 16/04/2019 – 50 Litros; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 24/04/2019 – 21,69 Litros; 16/05/2019 – 50 Litros; 21/05/2019 – 50 Litros; 04/06/2019 – 50 Litros; 12/06/2019 – 20 Litros; 22/06/2019 – 30 Litros. Nesse período, foram realizadas apenas 02 patrulhas embarcadas nos dias 17 e 25 de abril de 2019, todavia, nessas datas, o combustível utilizado foi fornecido pelo Parque Estadual da Mata Seca, como se observa às fls. 144/147. Ficou comprovado a realização de apenas uma patrulha aquática que utilizou efetivamente combustível da fração, ocorrida no dia 21 de abril de 2019, considerando um consumo médio de 20 (vinte) litros por patrulha. Outros 40 (quarenta) litros foram encontrados armazenados no depósito da fração. Sendo assim, do total abastecido (271, 69 litros), o denunciado desviou aproximadamente 211,69 litros de combustível, em evidente prejuízo ao erário e à Administração Militar, dando destinação diversa ao fim de interesse público ao qual deviam ser utilizados. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso nos art. 303, caput, (peculato – desvio, por sete vezes), c/c art. 80 (concurso de pessoas), todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento 01, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 112.536/2019 – 11ª Cia PM MAMB. A denúncia foi recebida no dia 27 de novembro de 2019 (Evento 01). Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas de acusação (Evento 15) e de defesa (Eventos 46 e 98), bem como o acusado (Evento 86), por meio de recurso audiovisual. Em alegações finais orais, o Ministério Público (Evento 115) pugnou pela procedência da denúncia, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 303 do CPM, por sete vezes, na forma do art. 80, também do CPM (peculato em continuidade delitiva). A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, quanto ao crime a ele imputado, com fundamento no art. 439, alíneas “a” e “c” do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) decidiu, por unanimidade de votos, condenar o réu pela prática do crime de peculato em continuidade delitiva (art. 319, combinado com o art. 80, ambos do CPM), impondo-lhe a pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com direito ao regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mediante condições legais estabelecidas na sentença. A sentença encontra-se colacionada no Evento 121 dos autos. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 117, pugnando pela reforma da decisão condenatória e pela consequente absolvição do 3º Sgt. PM João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta, com fulcro no art. 439, alíneas “a”, “c” ou “e”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões de apelação (Evento 140), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 07, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela defesa, para manter a decisão de 1ª Instância que condenou o 3° Sgt. PM João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta nas sanções do artigo 303, caput, combinado com o art. 80, ambos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 303, combinado com o art. 80, ambos do Código Penal Militar (CPM), (peculato em continuidade delitiva), impondo-lhe a pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mediante condições legais estabelecidas na sentença. Eminentes desembargadores, penso que agiu com inteiro acerto o Conselho Permanente de Justiça da Terceira Auditoria da Justiça Militar Estadual, por unanimidade de votos, ao condenar o réu pela prática do crime de peculato em continuidade delitiva (art. 319, combinado com o art. 80, ambos do CPM), impondo-lhe a pena total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com direito ao regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mediante condições legais estabelecidas na sentença. Inicialmente, quanto à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, aplicada a substituição por analogia ao Código Penal (CP) brasileiro, ressalto que apenas o réu apelou, razão pela qual não tratarei da matéria em meu voto. Quanto aos fatos, restou devidamente comprovado que o réu, ora apelante, na qualidade de comandante de fração – Quartel do 4º GP/ 2º Pel/ 11ª Cia PM Mamb –, desviou bem móvel público, que se encontrava sob sua exclusiva responsabilidade à época, Vejam Vossas Excelências que a prova testemunhal realmente aponta que o réu, como comandante daquela fração, já havia determinado aos demais militares sob seu comando que somente ele teria acesso ao depósito onde ficava armazenado o combustível adquirido para a realização de patrulhas aquáticas. Somente o réu tinha a chave que abria o depósito, e ele mesmo confessa esse fato, mas tenta justificar sua atitude em razão de “obras” no local, o que fez com que temesse que estranhos adentrassem livremente no depósito. No entanto, o réu não consegue explicar porque, no período compreendido entre 16 de maio de 2019 a 22 de junho de 2019, foram adquiridos por ele, em posto de combustível na cidade de Manga/MG e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 via cartão corporativo com sua senha pessoal, um total de 271,69 litros de combustível, e, em contrapartida, teria sido realizada apenas uma patrulha, com gasto médio de 20 litros de combustível apenas, apesar de haver utilizado todo os 271,69 litros de combustível adquiridos. Nesse ponto, o réu tenta lançar a utilização do combustível aos funcionários do Parque Estadual Mata-Seca, mas a testemunha Deyvisson Rogério Vieira de Souza, funcionário do parque, não confirma a versão do acusado, ora apelante. Aliás, o réu não poderia doar combustível da PMMG para o parque, como quer fazer crer, notadamente pela ausência de adoção dos procedimentos legais exigidos. E mais. Como bem observado na sentença, a testemunha supracitada foi enfática, no Inquérito Policial Militar (IPM), ao afirmar que o ora apelante o procurou para que a testemunha ajudasse a justificar o uso do combustível. Justificar o uso do combustível? Ora, quem recebe a confiança na aquisição e guarda de bem público deve ter consigo a prova do destino lícito dado aos bens. Mas o ora apelante efetivamente não consegue afastar a verdade dos autos, de que ele se apropriou de bem móvel público, diga-se, por diversas vezes. O apelante tenta, ainda, lançar a responsabilidade ao Cb PM Rafael Dourado Cardoso e ao Sd PM David Dias Santos, alegando que eles teriam utilizado a embarcação sem registrar as diligências, mas isso não ocorreu, porque os depoimentos dos militares em questão, ouvidos como testemunhas, revelam que eles tinham que comunicar o superior, e registravam a diligência, o que restou comprovado, também, pelo depoimento do Sgt PM Ivo Gonçalves Pinto, apesar de este último encontrar-se em licença médica à época dos fatos. Destaco, também, que as testemunhas Cb PM Rafael Dourado Cardoso e Sd PM David Dias Santos foram incisivos ao comprovar que o cartão corporativo era um só, mas cada militar tinha sua própria senha, e não conheciam as senhas uns dos outros. Em relação à adequação, diz o preceito primário do art. 303 do CPM: Peculato Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: [...] Resta óbvio, portanto, que os fatos praticados pelo ora apelante se amoldam ao preceito primário do tipo penal objetivamente estabelecido, em várias ocasiões, pois se apropriou de bem móvel particular de que tinha a posse em razão do cargo, acarretando a sanção correspondente, com a continuidade delitiva, pois as provas afirmam a existência da materialidade e da autoria do crime em estudo, sem contradição sequer quanto à dinâmica. A corroborar o entendimento, trago à baila julgado do egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, conforme aresto colacionado a seguir: APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÕES PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – PECULATO-FURTO – ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PENAL MILITAR (CPM) – COMPROVAÇÃO DO DOLO, DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. - Policial Militar que subtrai, em proveito próprio, arma de fogo da Corporação, de posse de outrem, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar, pratica o delito de peculato-furto, descrito no art. 303, § 2º, do CPM. - Comprovando-se, pelo conjunto probatório, os requisitos subjetivos e objetivos necessários para a configuração do delito de peculato-furto, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a sentença de primeiro grau. APELAÇÃO – Processo n. 0000927-20.2015.9.13.0001; Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 14/12/2017. DJME: 19/01/2018. Quanto à pena fixada, observados o regramento e as circunstâncias judiciais estabelecidas em lei, não tenho reparos à dosimetria aplicada pelo Juízo a quo, mantendo-a tal como estabelecida na sentença hostilizada. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de outubro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator